Tribunal: TJMT
Processo: 1029801-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029801-86.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON VIEGAS DA COSTA CAMPOS - CPF: 032.913.951-74 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E IOF. LEGALIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenizaçã
o por danos materiais e morais.
O apelante celebrou contrato de financiamento de veículo mediante Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 29.611,21, a ser pago em 48 parcelas de R$ 947,76, com taxa de juros de
1,89% ao mês e 25,12% ao ano, além de capitalização diária expressamente pactuada.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) analisar a aplicação da inversão do ônus da prova; (
iii
) examinar a abusividade dos juros remuneratórios contratados; (
iv
) verificar a legalidade da capitalização de juros; (v) analisar a validade da cobrança de tarifas e IOF; (vi) examinar a configuração de danos materiais; e (
vii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, constituindo matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado.

4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não opera automaticamente, exigindo demonstração de impossibilidade ou extrema dificuldade na produção probatória, circunstância não verificada quando o consumidor detém cópia do contrato e documentos da operação financeira.

5. A taxa de juros remuneratórios de 25,12% ao ano e 1,89% ao mês, pactuada em janeiro de 2021, não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de financiamento de veículos no período (20,21% ao ano), inexistindo abusividade que justifique intervenção judicial, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS e Súmula 382.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual revela-se legítima em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, requisitos atendidos no contrato em análise.

7. A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 150,00) e da Tarifa de Registro do Contrato (R$ 316,00) encontra respaldo na regulamentação do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência consolidada do STJ em recursos repetitivos, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços mediante documentação idônea.

8. O IOF constitui tributo federal incidente sobre operações de crédito, sendo o tomador do crédito o sujeito passivo da exação, podendo as partes convencionar seu pagamento mediante financiamento acessório ao mútuo principal, conforme Tema 621 do STJ.

9. A ausência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas afasta a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria envolve análise de cláusulas contratuais expressas, constituindo questão eminentemente jurídica. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade. 3. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. As tarifas bancárias são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e observada a regulamentação do CMN. 5. O IOF constitui tributo federal legalmente exigível do tomador do crédito. 6. A ausência de ilegalidade contratual afasta a pretensão indenizatória por danos materiais e morais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON VIEGAS DA COSTA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por
danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A.
Por fim, condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixando-os
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98
do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e pela não concessão da gratuidade da justiça, além de reiterar a necessidade de inversão do ônus da prova.

No mérito, insiste na abusividade dos juros remuneratórios, na ilegalidade da capitalização de juros, na irregularidade das tarifas cobradas, na configuração de danos morais e materiais, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença
(id
344235397
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DO PROCESSO)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o apelante
ANDERSON VIEGAS DA COSTA CAMPOS
celebrou contrato de financiamento de veículo com o banco apelado, mediante Cédula de Crédito Bancário no 011450001 35648, firmada em 30/01/2021, no valor de R$ 29.611,21, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 947,76, com taxa de juros de 1,89% ao mês e 25,12% ao ano, além de Custo Efetivo Total (CET) de 28,40% ao ano, com capitalização diária expressamente pactuada. Vejamos:

O apelante alega que o veículo adquirido apresentou defeitos mecânicos logo após a compra, prejudicando sua utilização como instrumento de trabalho. Sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à cobrança de juros superiores aos permitidos pelo Banco Central, capitalização indevida e tarifas ilegais (IOF, Tarifa de Avaliação e Tarifa de Registro), configurando prática de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A sentença indeferiu o pedido de produção de prova
pericial contábil, por entender desnecessária diante da prova documental existente nos autos, e julgou
improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a gratuidade de justiça foi deferida ao apelante em primeiro grau de jurisdição, conforme decisão constante no id. 327332888.

Assim, o benefício da gratuidade de justiça concedido em primeira instância estende-se automaticamente ao presente grau recursal, abrangendo
as
custas de preparo e demais despesas processuais, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC/15, que dispõe: "
a revisão da decisão sobre gratuidade não prejudica a validade dos atos praticados
".

Portanto, o apelante permanece dispensado do recolhimento do preparo recursal, mantendo-se a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR DO PROCESSO)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara,

Da
prova pericial contábil

No mais, o
apelante insurge-se contra o indeferimento da prova pericial contábil, argumentando que a complexidade da matéria exige conhecimento técnico especializado para verificação da legalidade dos encargos cobrados.

A decisão que indefere a produção de prova pericial não merece reforma.
Isto porque, o
magistrado singular fundamentou adequadamente o indeferimento, consignando que os documentos acostados aos autos, especialmente o contrato de financiamento com suas cláusulas expressas, revelam-se suficientes para a formação do convencimento judicial.

Com efeito, o CPC
estabelece em seu art. 370 que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, facultando-lhe indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O art. 464, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal prevê
que a perícia será indeferida
quando

a prova do fato não depender de c
onhecimento especial de técnico.

No caso concreto, a controvérsia envolve a análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, com taxas de juros, tarifas e encargos claramente discriminados no instrumento contratual. A verificação da legalidade de tais cobranças constitui matéria eminentemente jurídica, prescindindo de conhecimento contábil especializado.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já
consolidou entendimento no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova, possui ampla liberdade para avaliar sua pertinência e necessidade, podendo indeferir aquelas que considerar
desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de
provas.
2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.

Precedentes .
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2546441 MS 2024/0008911-7,
Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

Ademais, o apelante não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, qual fato específico dependeria de conhecimento técnico para sua comprovação, limitando-se a alegações genéricas sobre a complexidade da matéria.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto

VOTO (PRELIMINAR DO PROCESSO)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

D
a inversão do ônus da prova

O apelante sustenta que a inversão do ônus da prova constitui direito do consumidor em razão de sua vulnerabilidade técnica e informacional perante a instituição financeira.

Do mesmo modo, a
pretensão não merece acolhimento. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não opera de forma automática, dependendo da verificação, pelo magistrado, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, o apelante possui plenas condições de produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que detém cópia do contrato celebrado e de todos os documentos relativos à operação financeira. A alegada abusividade das cláusulas contratuais pode ser demonstrada mediante simples análise documental, sem qualquer dificuldade técnica intransponível.

A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus probatório não se confunde com a vulnerabilidade presumida do consumidor. Aquela exige a demonstração de impossibilidade ou extrema dificuldade na produção da prova, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, rejeito também
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DO PROCESSO)

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

D
os juros remuneratórios

O apelante alega que os juros remuneratórios pactuados no contrato, à taxa de 25,12% ao ano e 1,89% ao mês, revelam-se abusivos e superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A alegação não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.
Vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário firmada em
janeiro/2021
, a taxa de juros foi pactuada em
25,12% ao ano e 1,89% ao mês

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de janeiro de
2021
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
20,21
% ao
ano e 1,55% ao mês
.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos
termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido
. ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
. ”

(STJ -
AgRg
no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Ademais, o contrato prevê expressamente o Custo Efetivo Total (CET) da operação, no percentual de 28,40% ao ano, permitindo ao consumidor, no momento da contratação, comparar as condições oferecidas com as de outras instituições financeiras e optar pela mais conveniente.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios pactuados.

D
a capitalização de juros

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, alegando ausência de pactuação clara e expressa no contrato.

A insurgência não merece acolhimento. O contrato celebrado entre as partes constitui Cédula de Crédito Bancário, título de crédito regido pela Lei 10.931/2004, cujo art. 28, § 1o, inciso I, autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, também processado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O
entendimento foi reafirmado pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, que estabelecem: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
" e "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso concreto, o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros, conforme cláusula constante do quadro "Características da Operação". Ademais, a taxa de juros anual (25,12%) revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,89% x 12 = 22,68%), o que, nos termos da Súmula 541 do STJ, constitui pactuação expressa suficiente
para permitir a capitalização.

Quanto à constitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377, com repercussão geral reconhecida, declarou a constitucionalidade do art. 5o da referida norma, afastando definitivamente qualquer questionamento sobre sua validade.

Portanto,
a capitalização de juros foi validamente pactuada e não merece qualquer reparo.

D
as tarifas e do IOF

O apelante questiona a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 150,00), Tarifa de Registro do Contrato (R$ 316,00) e IOF (R$ 845,21), alegando tratar-se de cobranças abusivas e configuradoras de venda casada.

A insurgência não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
REsps
1.251.331/RS, 1.255.573/RS
e
1.578.553/SP, todos processad
os sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança de tarifas bancárias,
desde que atendidos três requisitos cumulativos: (i) existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional autorizando a cobrança; (
ii
) correspondência a serviços efetivamente prestados; e (
iii
) previsão clara e expressa no contrato.

Esta e.
Câmara
também já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TEMA 958/STJ – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ANOTAÇÃO DE GRAVAME NO DOCUMENTO DO VEÍCULO – PROVA MATERIAL SUFICIENTE – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tarifa de registro de contrato, destinada à formalização da alienação fiduciária junto ao órgão competente, possui respaldo legal e jurisprudencial, sendo válida sua cobrança quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, a legalidade do encargo exige a comprovação do registro do contrato, o que, no caso concreto, restou evidenciado pela anotação do gravame no documento oficial do veículo, suficiente para demonstrar a publicidade e eficácia da garantia. Comprovada a prestação do serviço, afasta-se a alegação de abusividade e a consequente restituição dos valores
pagos .
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001346220258110095, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS .
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS
BANCÁRIAS .
LEGALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO
SIMPLES .
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
[...]

III .
Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a limitação dos juros remuneratórios e admite sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso, pois a taxa contratada não se mostra discrepante da média de mercado. A

capitalização mensal de juros revela-se legítima quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu.

A contratação de seguro e título de capitalização evidencia prática abusiva, diante da ausência de demonstração de livre escolha do consumidor e da prévia imposição contratual, configurando venda casada e violação às normas do CDC

. A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro. IV. Dispositivo e tese Recurso do Autor Desprovido e, Recurso do Banco Parcialmente Provido, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição, que passa a ser simples, mantidos
os demais fundamentos. Tese de julgamento: “
1 .
A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.
3 .
A cobrança de tarifas bancárias é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço
. 4. Configura venda casada a imposição de seguro ou título de capitalização sem possibilidade real de escolha pelo consumidor.
5 .
A repetição do indébito em contratos bancários ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10056588620258110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2026)

Assim, q
uanto à Tarifa de Avaliação de Bens, sua cobrança encontra-se autorizada pela
Resolução CMN 3.919/2010, art. 5o, inciso VI, que permite a cobrança de tarifa pela "
avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
"
. O apelado comprovou a efetiva prestação do serviço mediante juntada do Termo de Avaliação de Veículo
(id
327333852
)
, que atesta a realização de vistoria e avaliação do bem dado em garantia.

No tocante à Tarifa de Registro do Contrato, sua cobrança visa ressarcir a instituição financeira dos custos com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, exigência legal prevista no
art. 1.361 do CC e na Resolução 320/2009 do Contran. O apelado comprovou a efetiva realização do registro mediante juntada do
documento do veículo, no qual consta o gravame em favor da instituição financeira
(id
327332896 - Pág. 82
)
.

Quanto ao IOF, trata-se de tributo federal incidente sobre operações de
crédito, cuja cobrança encontra previsão constitucional (art. 153, inciso V, da CF) e legal (Lei 8.894/1994). O sujeito passivo do tributo é o tomador do
crédito, cabendo à instituição financeira apenas a responsabilidade pela arrecadação e recolhimento aos cofres públicos, na condição de responsável tributária.

O STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, reconheceu expressamente a possibilidade de as partes convencionarem o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SUSPENSÃO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NoS
5 E 7 DO STJ.

1. A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do CPC/73, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos
repetitivos

- REsp 1.251.331/RS, segundo o qual: - nos contratos bancários celebrados até 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

3. Rever, na via especial, as conclusões da Corte estadual quanto à inexistência de abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, e da taxa de juros contratada em comparação com a taxa média divulgada pelo Bacen, é obstado pelas Súmulas
nos
5 e 7 do STJ.

4. A parte não apresentou, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 767.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016,
DJe
de 15/12/2016.)

Todas as cobranças encontram-se expressamente previstas no contrato, com discriminação clara dos valores, integrando o Custo Efetivo Total (CET) da operação, o que permitiu ao apelante, no momento da contratação, conhecer o custo global do financiamento.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade nas cobranças impugnadas.

D
os danos materiais e morais

O apelante pleiteia indenização por danos materiais, consistente na devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior, e por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

As pretensões não merecem acolhimento. Conforme demonstrado, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, inexistindo valores pagos indevidamente que justifiquem a repetição de indébito.

A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, exige a demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no caso concreto. Todas as cobranças encontram previsão contratual expressa e amparo em regulamentação do Conselho Monetário Nacional e em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos morais, sua configuração pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo. No caso concreto, inexiste qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira, que se limitou a exercer regularmente direito decorrente de contrato validamente celebrado.

O mero ajuizamento de ação revisional, ainda que julgada improcedente, não configura dano moral indenizável, constituindo
exercício regular do direito de ação constitucionalmente assegurado.

Portanto, improcede também a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ape
lação e
, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026